Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-65.2022.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000751-65.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 777.749.571-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAULIN SILVA LEAL - CPF: 980.990.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA EDUARDA DE MEDEIROS - CPF: 073.313.364-95 (VÍTIMA), CLAUDIA REGIA DE MEDEIROS GUIMARAES - CPF: 012.506.184-60 (VÍTIMA), JULIA MARIA GONZALES DE ALMEIDA - CPF: 030.913.511-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA –INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA
–
PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
–
2.1. DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT –
2.2. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO
– PARCIAL VIABILIDADE – NÃO HAVENDO ELEMENTOS NOS AUTOS PARA INCUTIR O REAL MÓVEL DO DELITO COM RELAÇÃO À DUAS DAS VÍTIMAS E EXISTINDO INDÍCIOS DE QUE O ATAQUE POR ELAS SUPORTADO FOI OCASIONAL RESTA INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não sendo a hipótese dos autos de inexorável conclusão pela ausência de
animus necandi
, haja vista a existência de tese contraposta, firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

3.

Se diante da análise realizada dos autos, não restou comprovada a situação de menosprezo ou discriminação com relação à duas das vítimas e, existindo indícios de que o ataque por elas suportado foi ocasional, porquanto estariam no local onde a primeira vítima foi se abrigar, a qualificadora do feminicídio deve ser afastada, especificamente quanto a elas.

4.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n.º
1000751-65.2022.8.11.0050
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções dos
arts. 121, § 2º, incisos I, IV e VI na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP; c/c artigo art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e §7º, inc. I (gestante), na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP; c/c art. 121, § 2º, inc. VI, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 180871689, a i. defesa aponta, em linhas gerais, a tese de
ausência de
animus necandi
para postular a
desclassificação

das condutas que lhe são imputadas, para o crime de
lesão corporal
. Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa, com relação a todas as vítimas, e do feminicídio no que tange as vítimas
Cláudia Régia Medeiros
e
Cecília Eduarda de Medeiros
.

As contrarrazões são vistas no ID 180871693, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 180871692, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 183915159, opina pelo
conhecimento e
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 180871691)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Segundo narra a exordial acusatória, no dia 25 de março de 2022, no estabelecimento comercial denominado Marmitaria Manjericão, localizado na Rua Gaivota, Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis/MT, o acusado
ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
, tentou matar sua ex-companheira
Júlia Maria Gonzales dos Santos
e as vítimas
Cecilia Eduarda de Medeiros e Cláudia Regia de Medeiros Guimarães
, só não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por tais fatos,
ERIVALDO
foi denunciado e pronunciado pelos tipos penais previstos no
art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP (Vítima Júlia Maria); c/c art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, e §7º, inc. I (gestante), na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP (Vítima Cláudia Régia); c/c art. 121, §2º, inc. VI, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP (Vítima Cecilia Eduarda); sendo todos na forma do art. 69 do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
sic – ID 180870634
.

1.

Da almejada reforma da decisão de pronúncia
:

Como relatado, das razões recursais é possível extrair que a primeira vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta
ausência de
animus necandi
.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade das infrações penais contra a vida
encontra-se bem delineada nos autos através do auto de prisão em flagrante delito, mapa topográfico para localização de lesões, fotos, boletim de ocorrência, do relatório policial; além das declarações prestadas na fase policial e em juízo, tudo a demonstrar a possível ocorrência material das tentativas de homicídios.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
no ilícito, pois, conquanto tenha
afastado de si o suposto intento homicida contra as ofendidas
, ao ser sido ouvido na fase extrajudicial e em juízo (ID
180870625
- Pág. 40/41 e ID
180868622
), em seu confuso e evasivo relato, confirmou o desentendimento prévio com as vítimas
Júlia Maria
e
Claudia Regia
, em razão do provável envolvimento de
Júlia Maria
com o desaparecimento de uma quantia em dinheiro que pertencia à igreja; bem como a desconfiança no que tange da aproximação entre as vítimas
Júlia Maria
e
Cláudia
, notadamente, diante dos rumores de uma possível relação afetiva entre estas.

Especificamente sobre o momento dos fatos, o réu afirmou que estava na frente da igreja e utilizava de uma faca para limpar os tapetes do carro; no entanto, quando a vítima
Júlia Maria
veio falar com ele, partiu para cima dela, ao passo que ela saiu correndo em direção à marmitaria;
ERIVALDO
sustenta, entretanto, que se arrependeu e levantou os braços, segurando a faca na altura da sua cabeça, evitando qualquer golpe contra a vítima, que acabou sendo atingida enquanto tentava render o réu e retirar o objeto de suas mãos e teria “
pulado embaixo da faca
”
sic
.

Outrossim, durante sua oitiva judicial, o réu em determinando momento alegou que teve tal atitude em um momento de ira, ao mesmo tempo em que sustenta que o teria feito para “
dar um susto
”
sic
nas vítimas e fazer com que elas devolvessem o dinheiro que afirma ter desaparecido.

Destarte, ainda que a defesa técnica suscite a
ausência de
animus necandi
na conduta imputada ao réu tendo como base o seu relato
,
ao fim e ao cabo, a análise do acervo probatório não permite afirmar, estreme de dúvidas, que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque, em juízo também foram colhidos os depoimentos das vítimas
Cecilia Eduarda de Medeiros, Claudia Regia de Medeiros,
e
Julia Maria Gonzales de Almeida
e das testemunhas
Raulin Silva Leal, Honório Gonçalves dos Anjos Neto, Renato Ferreira Torres, Antônia Karina de Oliveira da Silva Nascimento, Carlos Eduardo de Souza Nascimento
.

As ofendidas foram unânimes em descrever a ação extremamente violenta do réu, bem como a sua fúria assassina, caracterizada especialmente pelas inúmeras tentativas de golpes desferidos contra elas.

Com efeito, a
vítima
Júlia Maria
, em juízo (ID 180868622)
relatou que no dia dos fatos, quando já estavam separados há alguns dias, a escola do filho em comum com
ERIVALDO
ligou informando acerca de um problema e com isso pediu para que o réu fosse resolver; momentos depois, ele ligou para a ofendida por chamada de vídeo e a ofendeu dizendo
“parar de ficar chupando mulher e vem resolver as coisas do seu filho”
.

Em seguida, a vítima
Júlia Maria
afirma que foi ao encontro do acusado e durante breve dialogo iniciou-se uma discussão, durante a qual ele a questionava sobre o divórcio e acusava a vítima de ter desviado dinheiro da igreja.

A vítima então saiu do local e foi em direção à marmitaria onde trabalhava, do lado oposto da rua, mas percebeu que o réu ficou olhando e então perguntou se ele queria lhe dizer mais alguma coisa, ao que ele respondeu “
que hoje iria matar uma pessoa e que iria para cadeia
” e saiu em disparada atrás de
Júlia Maria
empunhando uma faca em mãos.

A ofendida então correu e gritou para
Cecilia
e
Cláudia
que fechassem a porta do estabelecimento, mas não deu tempo e, quando ele entrou na marmitaria, partiu para cima de
Cecília
, que estava na frente, em seguida,
Júlia Maria e

Claudia
entraram em luta corporal com o acusado afim de proteger
Cecilia
, momento no qual o réu tentava desferir facadas nas vítimas, logrando êxito em acertar
Júlia Maria
na região da cabeça e
Claudia
no braço.

Além disso,
Julia Maria
contou que no dia anterior aos fatos o réu teria a ameaçado de morte e enfatizou o
contexto violento do relacionamento
, revelando que aquela não foi a primeira agressão física suportada por ela.

No mesmo sentido, a
ofendida
Cecilia
narrou em juízo (ID 180868622)
, em conformidade com as declarações prestadas na fase policial (ID
180870625, pág. 33/34)
se recordar de ver
Julia
correndo e gritando para fechar a porta da marmitaria, mas, no momento, ficou sem reação e quando se deu conta o réu já estava na sua frente, com uma faca em punho, tentando lhe atingir; afirmou que
sua mãe (
Cláudia)
foi para cima dele e foi atingida por uma facada no braço
.

Em seguida, narra que
Julia
teria conseguido empurrar um fogão, derrubando algumas panelas na direção do réu, momento em que
Claudia
conseguiu se desvencilhar do acusado e ele então
ERIVALDO
desferiu uma facada na cabeça de
Julia
, além de derrubar ela no chão e tentar desferir vários golpes contra
Julia
.

As declarações de
Julia e Cecília
coadunam-se perfeitamente com a versão exposta tanto na fase investigativa, como
em juízo (ID
180870625, pág. 13/14 e ID
180868622
),
pela também vítima
Claudia
, que, além de confirmar a dinâmica acima exposta, reforça o intento homicida do réu a partir da narrativa do descontrole emocional deste, bem como da sua fúria em
tentar desferir diversos golpes contra as vítimas
, somente não as atingindo por circunstâncias alheias à vontade do acusado, além de revelar ter sofrido um aborto em razão do terror que vivenciou.

As testemunhas de defesa,
Antônia Karina de Oliveira da Silva Nascimento
e
Renato Ferreira Torres
em nada esclareçam os fatos, porquanto não presenciaram o ocorrido, limitando-se a apontar predicados abonatórios do acusado (ID
180868622)
.

Por outro lado, as testemunhas
Honório Gonçalves dos Anjos Neto
, Delegado de Polícia Civil, responsável pelo caso, e
Raulin Silva Leal
, Policial Civil,
relataram em juízo
, em síntese, que o réu foi até a delegacia, alegando ter agredido a esposa e, no momento, portava a faca, objeto do crime; diligências foram realizadas e ao final do inquérito as pessoas envolvidas foram ouvidas, restando apurado o provável intento homicida, principalmente, diante da constatação de
ameaças pretéritas e multiplicidade de golpes desferidos
(ID
180868622).

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a
plausibilidade da versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, sendo de concluir pela possibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi.

Além do mais, à míngua de maiores explanações defensivas, não há como se concluir que
se o recorrente tivesse a intenção de matar as vítimas poderia ter consumado o delito sic
, porquanto, ao que parece das informações presentes nos autos,
o réu somente cessou as agressões porquanto populares foram se aproximando do local
, de modo que
as peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
, em princípio, colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar as ofendidas e
corroboram a
possível
presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Como dito, conquanto a i. defesa pugne

pela
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tal argumento não pode ser acolhido estreme de dúvidas no atual estágio processual
e
sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade dos crimes
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.

Do almejado afastamento das qualificadoras

a)

Do
motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas
:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes ao
motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas
são imputações de manifesta improcedência,
o reconhecimento quanto à presença de ambas não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto,
no que refere ao
motivo torpe
,

sabe-se que foi imputado

na preambular acusatória e reconhecido como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que o réu agiu em razão do
“
sentimento de posse que ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS nutria em relação à JÚLIA MARIA GONZALES DOS SANTOS, não aceitando o término da relação conjugal, e por achar que ela estava se relacionando com CLÁUDIA RÉGIA DE MEDEIROS GUIMARÃES” sic
ID 180870634 - Pág. 3.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois, diante das mencionadas declarações em juízo da vítima e das testemunhas, bem como do próprio recorrente, o intento homicida derivaria da sua insatisfação com o fim do relacionamento com
Julia
e principalmente com a aproximação de sua ex-esposa com a ofendida
Claudia.

Tamanha a insatisfação do réu com a afinidade entre as vítimas que mesmo as testemunhas de defesa apontam o aparente descontentamento do réu com a amizade entre as vítimas
Julia e Claudia
, que ele acreditava ser um relacionamento amoroso. Outrossim, o próprio acusado afirmou em juízo (
ID
180868622)
, quando questionado especificamente pelo d. Promotor de Justiça, que
se incomodava com a relação delas
, bem como com os rumores de que seriam um casal.

De toda forma, ainda que não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, tanto que a defesa refuta a abjeção, confirmo a manutenção da motivação torpe sob o viés de que, ante os referidos elementos probatórios, se evidencia possível o desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo autor dos homicídios tentados, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“[...] 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Assim, conclui-se que a imputação do
motivo torpe
, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Da mesma forma, em relação ao
recurso que dificultou a defesa

da vítima
, apesar da sintética explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento da mencionada
qualificadora, foram

salientadas durante a sentença as circunstâncias d
o ataque
perpetrado pelo recorrente, sendo
as ofendidas surpreendidas com golpes desferidos com uma arma branca
.

A título de reforço argumentativo, no que tange ao contexto do ataque, cumpre sobrelevar as minúcias já colacionadas alhures, notadamente as declarações prestadas pelas vítimas
Cecilia e Claudia
em juízo, indicando que sequer tiveram tempo de fechar as portas do estabelecimento; aliadas à narrativa da vítima
Júlia,
declarando o espanto ao perceber que o réu estava armado com a faca.

Além disso, convém ainda mencionar a
própria declaração do réu em juízo que ora afirma que tomou aquela atitude para
“assustar a vítima”

sic
, ora aduz que o fez em um momento de ira
(
ID
180868622).

Dessarte, subsistindo indícios mínimos quanto à possível
dinâmica do fato, é descabido falar em manifesta improcedência do referido tipo penal derivado; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto, razão pela qual deve ser conservada.

b)

Da qualificadora do feminicídio

Por fim, quanto à qualificadora do
feminicídio
, vê-se que a defesa pretende o seu afastamento especificamente no que tange as vítimas
Cláudia Régia De Medeiros Guimarães e Cecília Eduarda De Medeiros
, por entender que, com relação a elas, não restou comprovado nos autos a situação de menosprezo e/ou discriminação, para que a referida qualificadora esteja presente.

Neste ponto,
o apelo defensivo merece provimento
.

Isso porque, a qualificadora do feminicídio, nos moldes previsto no texto legal, encontra-se caracterizada quando o crime é praticado contra mulher por razões do sexo feminino. Nesse contexto, o Código Penal ainda conceitua:

“Art. 121, §2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.”

Assim, verifica-se duas hipóteses autônomas entre si,
a violência doméstica e familiar contra a mulher
, que pode incidir independente da demonstração de motivação de gênero e, portanto, detém a característica de natureza objetiva; ou da
situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher
, que entendo possuir natureza predominantemente subjetiva e que, em regra, guardam similaridade com o sentimento de desprezo ao sexo feminino, figurando como a razão, isto é o motivo e a causa central na prática do delito, cujo reconhecimento não exige que a prática seja entre parentes ou mesmo que decorra de relação de afeto.

Nesse sentido, conforme conceituam Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, para que haja o feminicídio, a morte tem que ser, necessariamente “
violenta,
não acidental e
não ocasional
de uma mulher em decorrência justamente da sua condição de gênero
” (GOMES, 2015, p. 193), ou seja, é necessário que ao fato esteja associada às razões da condição de sexo feminino, que efetivamente ocorrerá quando envolver violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação.

Ocorre que, de fato,
no caso dos autos n
ão restou comprovado qualquer
situação de menosprezo e/ou discriminação em face de
Claudia e

Cecília
. Em verdade, o que se pode concluir da análise probatória é que foram atingidas porquanto se encontravam no local dos fatos naquele exato momento, sem que exista evidências de que a agressão por elas suportadas tenha decorrido de razões outras que se enquadrem na previsão legal da qualificadora.

Diferentemente do que ocorre com relação à vítima
Julia Maria
, pela qual o réu nutria ao tempo do fato sentimento de posse e
em um aparente contexto de subjugação da sua condição de mulher, com especial relevo a todo contexto de violência doméstica enfrentado pela vítima no curso do casamento com o acusado, em relação as demais ofendidas, não foi possível se constatar esse vínculo.

Pelo o que se evidencia dos autos, as ofendidas
Claudia e

Cecília
apenas foram alvo do réu, porquanto estavam no mesmo local em que a ofendida

Julia Maria

elegeu para abrigar-se, qual seja a marmitaria que pertencia à
Claudia
.

Diante disso, entendo
que a qualificadora do
feminicídio especificamente quanto à vítima
Cecília Eduarda De Medeiros e Claudia Regia de Medeiros Guimaraes
deve ser
excluída
da r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
, tão somente para
afastar
a qualificadora do feminicídio
exclusivamente

em relação às vítimas
Cecília Eduarda de Medeiros e Claudia Regia de Medeiros Guimarães
,
mantendo incólume os demais termos da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n.º
1000751-65.2022.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023